Tribunal: TJPA
Processo: 0800753-20.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800753-20.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JOSE EURIPEDES MACIEL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0800753-20.2024.8.14.0000

EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
JOSÉ EURIPEDES MACIEL

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO (PACIENTE ONCOLÓGICO). DIREITO FUNDAMENTAL. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. VALOR PROPORCIONAL. LIMITAÇÃO DO QUANTUM. NECESSIDADE
. DEFERIDA PARCIALMENTE A LIMINAR RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

I- Ação civil pública visando o fornecimento de tratamento médico adequado em favor do interessado (
tratamento clínico oncológico em leito em caráter de internação de urgência)

II- Previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa, mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

III- Valor da multa diária fixado em montante adequado, todavia, necessário se estabelecer um limite máximo para a sua incidência, o que fixei em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

IV- Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para limitar a incidência das
astreintes
.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 15

de julho de 2024.

Sessão de julgamento presidida pela Exma. Sra. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá
, nos autos da
Ação Civil de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada
(Processo nº 0822883-51.2023.8.14.0028), ajuizada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
em favor de
JOSÉ EURIPEDES MACIEL
que deferiu a liminar, nos seguintes termos:

“(...)

Sendo assim, e por conta das razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR AO ESTADO DO PARÁ QUE PROMOVA A TRANSFERÊNCIA DE JOSÉ EURÍPEDES MACIEL PARA HOSPITAL DA REDE PÚBLICA OU PARTICULAR CAPAZ DE FORNECER O TRATAMENTO ADEQUADO À RECUPERAÇÃO DA PACIENTE (TRATAMENTO CLÍNICO DE PACIENTE ONCOLÓGICO), INCLUSIVE COM O SEU ENCAMINHAMENTO PARA LEITO DE UTI, SE NECESSÁRIO, DE ACORDO COM O PARECER DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DO IDOSO, NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, A CONTAR DA INTIMAÇÃO DESTA DECISÃO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). FICA DETERMINADO IGUALMENTE AO REQUERIDO ESTADO DO PARÁ QUE PROVIDENCIE TRANSPORTE ADEQUADO AO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE, BEM COMO DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO E PERNOITE DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 055/2009 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. (...)”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (id nº.17738923).

Em razões recursais, insurge-se contra o elevado valor da multa diária fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) sem limite máximo,
sendo necessária a observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual deveria ser reduzido ou limitado.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em decisão monocrática de id nº 17760085, deferi o efeito suspensivo pretendido, apenas
para limitar o valor da multa cominatória estipulada pelo Juízo Monocrático ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), mantendo os demais termos da decisão agravada.

O Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id nº 18537462.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para se estabelecer limite máximo das astreintes, mantendo os demais termos da decisão de 1º grau (id nº. 18582679).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A hipótese dos autos versa sobre o deferimento de tutela de urgência que determinou ao Estado do Pará o fornecimento do tratamento médico adequado em favor do interessado, acometido de uma neoplasia maligna no pâncreas, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem limite máximo.

Não havendo questão preliminar, passo a análise do mérito recursal.

O agravante insurge-se contra
o elevado valor da multa fixada, pelo Juízo a quo em caso de descumprimento da decisão agravada.

Pois bem.

A matéria discutida encontra-se sedimentada nos Tribunais, pelo que desnecessários maiores alongamentos.

Inicialmente, e sem a necessidade de argumentos adicionais nesta avaliação preliminar, é crucial destacar que estamos lidando com uma ação que envolve o bem mais precioso de todos: a vida. Este aspecto prevalece sobre todas as demais questões apresentadas pela parte agravante, dada a condição de risco à saúde da agravada.

Sabe-se que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida, in verbis:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

A norma constitucional delineada no artigo 196 da Constituição Federal consagra a responsabilidade solidária de todos os entes federativos em relação à saúde pública. O termo "Estado" é interpretado de forma abrangente, englobando o conjunto do Poder Público, o que inclui a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Isso implica que todos esses entes possuem uma responsabilidade compartilhada na garantia do acesso universal à saúde.

Todavia, considerando que o presente recurso versa exclusivamente sobre o valor fixado a título de astreintes, analisarei apenas tal questão.

Em relação a imposição de astreintes, na hipótese de descumprimento da decisão, importa ressaltar que a adoção da multa, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo no artigo 497 do NCPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Eis o que diz a norma referida:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a
prestação de fazer ou não fazer
, o juiz, se procedente o pedido,
concederá a tutela específica ou determinará providencias que assegurem a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente
.

Portanto, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

No que tange ao valor diário arbitrado pelo juízo de piso, entendo que ele se revela proporcional à sua finalidade.

Deve-se levar em consideração que estamos diante de um pleito relativo ao direito à saúde, resguardado constitucionalmente e que deve ser priorizado pela Administração Pública.

O objetivo das
astreintes
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas forçá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação, mas não deve causar enriquecimento ilícito da parte contrária.

No entanto,
constatei que o magistrado de 1º grau não limitou o valor da multa cominatória a ser paga pelo agravante em caso de descumprimento da decisão recorrida, o que representa fonte de enriquecimento sem causa, motivo pelo qual, em observância aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, entendo que a astreinte deve ser limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

No mesmo sentido, é o entendimento sedimentado neste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO COMARCA: CANAÃ DOS CARAJÁS AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ PROC. EST. EROTIDES MARTINS REIS NETO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ PROMOTOR DE JUSTIÇA: ADONIS TENÓRIO CAVALCANTI PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.DEFERIDA LIMINAR. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. AFASTADA. BLOQUEIO PERMITIDO NA HIPÓTESE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ. REDUÇÃO DO VALOR DA ASTREINTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA MULTA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A pretensão recursal tem por objeto três questões: 1) decisão proferida pelo Juízo a quo contra o ESTADO DO PARÁ que determinou o bloqueio em suas contas do valor suficiente para a realização da cirurgia do paciente e tratamento médico adequado.; 2) o valor da multa diária; 3) inviabilidade da imediata execução do valor da multa coercitiva. Arguição de Impossibilidade de sequestro de verbas públicas. Afastada. O Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas para tratamento de saúde em caso de descumprimento da decisão judicial. Observância aos princípios constitucionais da Dignidade Humana e do Direito à Vida e à Saúde. Art. 196 CF. No caso em tela, o juízo a quo arbitrou a multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que, com base no entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, o valor não é adequado, tampouco razoável.
A redução do valor arbitrado para R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitados a R$ 100.000,00 (cem mil reais), quantum usualmente estipulado por este egrégio Tribunal de Justiça
, é medida que se impõe Execução provisória: a doutrina e a jurisprudência pacificadas entendem não ser admissível a execução provisória de astreintes, antes do julgamento do mérito da demanda. Noutra ponta, esclareço que evidenciado o descumprimento de decisão judicial, verifica-se ser possível, com fundamento no art. 37, § 3º do CPC/2015, a execução provisória da multa cominatória nos termos de sua fixação pelo juízo “ad quo”, devendo o respectivo montante ser depositado em juízo, ficando, entretanto, condicionado seu levantamento ao trânsito em julgado da sentença que deve ser favorável à parte. Agravo conhecido e parcialmente provido. Decisão alterada somente no que tange ao valor da multa diária e a execução provisória da multa, nos termos da fundamentação, mantendo os demais capítulos.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0807027-73.2019.8.14.0000, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 26/04/2021, 1ª Turma de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR. LEITO DE UTI. MULTA DIÁRIA. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CUMPRIMENTO IMEDIATO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Examinando o pedido e as razões do Estado, entendo que o montante fixado vislumbra conferir efetividade às decisões, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do NCPC. 2.
Nesse sentido, considerando as peculiaridades do caso, o qual trata de um grave problema de saúde de um indivíduo, que necessitava de um Leito de UTI, concluo que a multa estabelecida observou aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se compatível com a obrigação determinada, a qual requer cumprimento imediato
. 3. No tocante a alegação de não cabimento da fixação em desfavor do ente público, não subsiste, pois é pacífico o entendimento de que é cabível a aplicação de medidas dessa natureza contra a Fazenda Pública. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0801958-26.2020.8.14.0000, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 17/08/2020, 2ª Turma de Direito Público)

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Estado
do Pará
, apenas para fixar o limite máximo de incidência das
astreintes
no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), mantendo a decisão de 1º grau nos seus demais termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 15 de julho de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/08/2024